Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700022-59.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. OFENSA À LEI LOCAL No 2.547/2000. MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese trata do pretendido reconhecimento da nulidade do ato administrativo que impôs à ora apelante a reprimenda de multa, decorrente de procedimento administrativo instaurado contra a referida entidade. 2. O procedimento administrativo tem função primordial nas relações dos administrados com a Administração Pública e, além disso, confere maior legitimidade e qualidade às decisões tomadas pelo Poder Público. 2.1. O princípio da audiência do interessado é a materialização do mandamento constitucional do contraditório no âmbito do procedimento administrativo. 2.2. O administrador público deve dar consecução a suas atividades com a devida observância dos princípios e as normas que regulamentam o exercício das respectivas atividades. 3. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 4. Na hipótese em deslinde, no entanto, embora não se enquadre no conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, a entidade apelante, por prestar serviços no Distrito Federal, deve respeitar o tempo máximo de espera para atendimento dos utentes estabelecido pelo Poder Público local, sujeitando-se aos efeitos da Lei local no 2.547/2000. 5. Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 608 da Súmula do STJ, sustentando ser indevida a multa prevista na Lei Distrital no 2.547/2000, ao argumento de que o diploma normativo disciplinaria relação consumerista, razão pela qual seria inaplicável às operadoras de planos de saúde na modalidade autogestão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser devida a multa aplicada pela recorrida, decorreu da análise e interpretação de lei local (Lei Distrital no 2.547/2000), o que desautoriza a interposição de recurso especial. Nesse sentido, consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, não houve, na hipótese, a aplicação de regra prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas de norma disciplinada em diploma legal local que previu o indispensável respeito ao tempo máximo de espera para atendimento aos que se servem dos respectivos serviços no Distrito Federal. Nesse contexto, embora não se enquadre no conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, a entidade apelante, por prestar serviços no Distrito Federal, deve respeitar o tempo máximo de espera para atendimento aos seus utentes, como determina a lei local mencionada (ID 29686751 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na alegada afronta ao enunciado 608 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgInt no AREsp 1776446/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024